Tribunal: TJPA
Processo: 0007462-61.2017.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº
0007462-61.2017.8.14.0029
COMARCA DE MARACANÃ
APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
WELINGTON JOAS DE OLIVEIRA MARTINS

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

FURTO. MODIFICAÇÃO DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

Exclusão da pena a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não preencher os requisitos do art. 44 do CP, e modifico o regime inicial para o semiaberto, em razão do apelante ser reincidente em crimes contra o patrimônio, passando a pena para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática de furto, art. 155, caput do CP.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada em face de
WELINGTON JOAS DE OLIVEIRA MARTINS
, condenando-o ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pela prática delitiva prevista no art.155, do Código Penal Brasileiro. Ao final, a pena privativa de liberdade foi convertida por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Narra a exordial acusatória que no dia 17.11.2017, o denunciado subtraiu do interior da residência da vítima Carlos Roberto de Andrade Raiol, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, fls. 02/04.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 155, §4ºinciso II do CP (furto qualificado).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por furto simples, art. 155 do CP.

Insatisfeito com o
decisum,
o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em suas razões, a reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena-base imposta ao réu e, a impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente e responde a outro processo por crimes contra o patrimônio o que demonstra que sua conduta social e personalidade são voltadas para a prática de crimes, fls.73/83.

Em contrarrazões a defesa manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

A Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento parcial do apelo apenas pela impossibilidade da conversão da pena.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

O pedido de agravamento da pena-base não mercê acolhimento.

A pena para o crime de furto simples é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, art. 155 do CP.

O magistrado de forma escorreita, proporcional e adequada ao caso em concreto, valorou como desfavorável a culpabilidade, antecedentes e a conduta aplicando a sanção entre seus graus mínimo e médio.

A Procuradora de Justiça, manifestou-se pela manutenção da pena-base,
verbis: (fl. 100)

¿0 juízo a quo aplicou a pena de acordo com o sistema trifásico, adotado no Brasil. Coube ao mesmo fixar a pena de acordo com o seu entendimento, pautado em provas, no acompanhamento processual, além de estar mais próximo de todas as situações fáticas ocorridas no decorrer da lide.

No que tange à condenação mencionada pelo apelante, esta foi considerada quando analisados os antecedentes criminais durante a 1ª fase da dosimetria.

Portanto, não assiste razão ao Apelante, pois resta configurado nos autos, que a dosimetria da pena possui fundamentação suficiente, para ensejar o édito condenatório, estando fincada na legalidade, não pairando qualquer tipo de irregularidade ou inobservância da lei.¿

Em relação a impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não preencher os requisitos do art. 44, do CP, assiste razão ao apelante.

Cabe salientar que o apelante possui condenação pela prática do crime de roubo qualificado, sentenciado em 21/08/2015 (certidão de antecedentes criminais - fl. 30).

Verifico também que o apelante possui conduta e personalidade voltada para a prática de crimes como muito bem ressalto o juízo
a quo
(fl. 69).

Expostos os motivos impeditivos da conversão a excluo da pena.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, modifico para o semiaberto, em razão de ser reincidente na prática de crimes contra o patrimônio.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja excluída da pena a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não preencher os requisitos do art. 44 do CP, e modifico o regime inicial da pena para o semiaberto, em razão do apelante ser reincidente em crimes contra o patrimônio, passando a pena para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática de furto, art. 155, caput do CP. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora